Tribunal: TJSP
Processo: 1007981-20.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Admissibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Comprovada má-fé da requerida. Ausência de qualquer justificativa para os descontos, a conduzir à

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por associação à requerida. Pedido de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente. Admissibilidade. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Comprovada má-fé da requerida. Ausência de qualquer justificativa para os descontos, a conduzir à presunção de veracidade da má-fé. Dano moral. Configuração. Ofensa à bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial. Fixação do quantum em atenção à dupla função da indenização, reparatória e punitiva. Manutenção do valor indenizatório fixado pela r. Sentença. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088301
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007981-20.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante ABAMSP -
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO, é
apelada MINERVINA CUSTÓDIO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CHRISTINE SANTINI E CLAUDIO GODOY.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007981-20.2019.8.26.0189 -Voto no 35.189 - GLF
2
Apelação no 1007981-20.2019.8.26.0189
Comarca:
FERNANDÓPOLIS
Juiz:
HEITOR KATSUMI MIURA
Apelante:
ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO
MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
Apelada:
MINERVINA CUSTÓDIO PEREIRA DA SILVA
VOTO No 35.189
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA E INDENIZATÓRIA. Descontos indevidos no
benefício previdenciário da autora, a título de mensalidades por
associação à requerida. Pedido de restituição em dobro dos
valores descontados indevidamente. Admissibilidade. Art. 42,
parágrafo único, do CDC. Comprovada má-fé da requerida.
Ausência de qualquer justificativa para os descontos, a conduzir à
presunção de veracidade da má-fé. Dano moral. Configuração.
Ofensa à bem juridicamente tutelado, de caráter extrapatrimonial.
Fixação do quantum em atenção à dupla função da indenização,
reparatória e punitiva. Manutenção do valor indenizatório fixado
pela r. Sentença. Recurso improvido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 72/76, que julgou procedente a ação declaratória e
indenizatória ajuizada por MINERVINA CUSTÓDIO PEREIRA DA SILVA em
face de ABAMSP ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, para: i) declarar a inexistência de vínculo jurídico
que obrigue a autora a pagar à ré qualquer quantia a título de “contribuição
ABAMSP”, cessando-se os descontos; ii) determinar a restituição dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, em
dobro, com juros moratórios a partir da citação; iii) fixar indenização a título de
danos morais no valor de R$ 10.000,00; iv) condenar a ré aos encargos de
sucumbência, com honorários de 10% da condenação.
Fê-lo a r. sentença, basicamente, porque a requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007981-20.2019.8.26.0189 -Voto no 35.189 - GLF
3
promoveu descontos indevidos mensais no benefício previdenciário do
requerente.
Assentou que a associação ré não comprovou ingresso da
autora em seus quadros, nem qualquer outra causa que justificasse os
descontos. Bem por isso, declarou-se inexigível a cobrança, impondo-se a
devolução em dobro do quanto já descontado indevidamente a esse título.
O pedido de indenização por dano moral foi também
acolhido, diante da violação de direito de natureza extrapatrimonial.
A apelante sustenta, em síntese, que: i) a restituição deve
se dar de forma simples, e não em dobro, pois não há prova de dolo de sua
parte; ii) não houve danos morais, pois não há prova de lesão a direito de
personalidade; iii) subsidiariamente, deve ser reduzido o quantum
indenizatório, que considera excessivo diante das circunstâncias do caso.
Em razão do exposto e pelo que mais argumenta às fls.
78/90, pede o provimento do recurso.
O apelo foi contrariado às fls. 96/104.
Indeferi a Justiça Gratuita pedida pela apelante, que
recolheu o preparo (fls. 114/115).
É o relatório.
1. O recurso não comporta provimento.
De acordo com a petição inicial, o benefício previdenciário
da autora vem recebendo descontos mensais de R$ 19,08, por suposta
filiação à ré.
Negando tenha se associado à requerida, a autora
pretende o cancelamento dos descontos, a devolução em dobro dos valores já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007981-20.2019.8.26.0189 -Voto no 35.189 - GLF
4
pagos e indenização por dano moral.
Contra o acolhimento dos pedidos de restituição na forma
dobrada e indenização de dano moral, insurge-se a ré.
São os fatos postos a julgamento.
2.
Devida
a
restituição
em
dobro
do
montante
indevidamente debitado do benefício previdenciário do autor.
Reza o art. 42, parágrafo único, do CDC, “o consumidor
cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual
ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Afirma a doutrina consumerista que o fornecedor somente
se exime da sanção se provar engano justificável, não proveniente de dolo ou
mesmo de culpa (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Direito do
Consumidor, Atlas, p. 170; Antônio Herman de Vasconcellos e Benjamin,
Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do
anteprojeto, 10a. Edição Gen Forense, p. 410).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porém,
se pacificou no sentido de exigir, ainda nas relações de consumo, o dolo do
fornecedor para justificar a devolução em dobro.
Confira-se, entre dezenas de outros, os seguintes
precedentes: “A jurisprudência desta Corte Superior firmou o
entendimento de que para se determinar a repetição do indébito em dobro
deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os
arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, o que não ficou comprovado na presente hipótese, tornando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007981-20.2019.8.26.0189 -Voto no 35.189 - GLF
5
imperiosa a determinação de que a repetição se dê de forma simples. Acórdão
recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Tribunal. Aplicação da
Súmula 83/STJ”. (AgRg no AREsp 606.522/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 3a Turma, DJe 13/5/2016; AgRg no AREsp 605.634/RS, Rel. Min.
Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 25.11.2016; AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, DJe 21.10.2016; REsp 1539815-DF,
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; REsp no 1.032.952/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3a Turma, DJe 26/3/2009; AgInt no REsp 1449237/PR, rel. Min.
Moura Ribeiro, j. 25/04/2017).
Assim, necessária a prova de má-fé da requerida para a
que seja em dobro a devolução dos valores indevidamente cobrados.
3. No caso concreto, é clara a conduta de má-fé da ré ao
efetuar os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora.
A ré não apresentou qualquer justificativa para efetuar os
descontos. Não há nos autos termo de adesão firmado pela autora ou
qualquer outro documento apto a sugerir seu consentimento com as
mensalidades.
Limita-se a peça de contestação a afirmar que associados
insatisfeitos podem deixar a entidade e que os extratos trazidos aos autos são
inidôneos, além de negar a incidência da lei consumerista e a ocorrência de
dano moral.
Em nenhum momento a ré alegou ou se dispôs provar a
existência de vínculo negocial associativo, a justificar os descontos.
Dessa forma, torna-se incontroversa a alegação de
conduta dolosa da associação, que providenciou descontos do benefício
previdenciário da autora mesmo ciente de que não se tratava de associada.
Não por acaso, o INSS suspendeu o Acordo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007981-20.2019.8.26.0189 -Voto no 35.189 - GLF
6
Cooperação Técnica que autorizava a ré a proceder aos descontos
associativos, conforme ela própria reconhece (fl. 35).
Diante dessas circunstâncias, forçoso reconhecer que os
descontos sob análise foram promovidos de forma dolosa, a conduzir à
obrigação de restituição dobrada.
4. Entendo também configurados os danos morais
indenizáveis.
Não vislumbro no presente caso um mero dissabor,
insuscetível de indenização. Houve, a meu sentir, ofensa a bem juridicamente
tutelado, de caráter extrapatrimonial.
Sabido que a moderna definição de dano é a de ofensa a
bem juridicamente tutelado, que pode ter, ou não, caráter patrimonial.
Explica Maria Celina Bodin de Moraes que a mais
moderna doutrina passou a distinguir entre os danos morais subjetivos e
objetivos. Objetivos seriam aqueles que se referem, propriamente, aos direitos
da personalidade. Subjetivos, aqueles que se correlacionam com o mal sofrido
pela pessoa em sua subjetividade, e sua intimidade psíquica, sujeita a dor ou
sofrimento (Danos à Pessoa Humana, Renovar, p. 156).
Segundo a citada autora, “no momento atual, doutrina e
jurisprudência dominantes têm como adquirido que o dano moral é aquele
que, independente de prejuízo material, fere direitos personalíssimos, isto é,
todo e qualquer atributo que individualize cada pessoa, tal como a liberdade, a
honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e
intelectuais, entre outros. O dano é ainda considerado moral quando os efeitos
da ação, embora não repercutam na órbita de seu patrimônio material,
originam angústia, dor, sofrimento, tristeza, humilhação à vítima, trazendo-lhe
sensações e emoções negativas” (ob. cit., p. 157).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007981-20.2019.8.26.0189 -Voto no 35.189 - GLF
7
Nesta última hipótese - dano moral subjetivo - se exige
que os sentimentos negativos sejam intensos a ponto de poderem facilmente
distinguir-se dos aborrecimentos e dissabores do dia-a-dia, normais da vida
cotidiana.
Pois bem. No caso concreto, razoável seja indenizada a
sensação de angústia e a situação de privação pelos quais passou a autora,
ao ter injustamente reduzida a sua fonte de renda, por débitos efetuados
indevidamente.
Ainda que sejam de reduzida monta, os descontos
afiguram-se expressivos em se tratando de beneficiária humilde, com
reduzidos proventos e já sobrecarregada por empréstimos consignados (fls.
19/20).
Para se ver livre dos descontos abusivos, a autora teve
que ajuizar a presente ação a fim de reaver os valores que lhe foram tomados
indevidamente.
Insta admitir que tal situação aflitiva supera em muito
meros dissabores do dia a dia, pequenos aborrecimentos do cotidiano. A
questão afeta, ademais, o direito fundamental da pessoa à existência e
sobrevivência dignas.
Deixar indenes os sentimentos negativos da autora
consistiria em verdadeiro estímulo à desídia da associação requerida, que ao
efetuar descontos em benefícios previdenciários de pessoas não associadas,
acaba por permitir lesões de tal magnitude a terceiros.
5. Constatados os danos morais, resta avaliar o quantum
indenizatório.
Sabido que a fixação do valor do dano moral deve levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007981-20.2019.8.26.0189 -Voto no 35.189 - GLF
8
em conta as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Na função
ressarcitória, olha-se para a vítima, para a gravidade objetiva do dano que ela
padeceu (Antônio Jeová dos Santos, Dano Moral Indenizável, Lejus
Editora, 1.997, p. 62). Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral,
olha-se para o lesante, de tal modo que a indenização represente advertência,
sinal de que a sociedade não aceita seu comportamento (Carlos Alberto
Bittar, Reparação Civil por Danos Morais, ps. 220/222; Sérgio Severo, Os
Danos Extrapatrimoniais, ps. 186/190). Da congruência entre as duas
funções é que se extrai o valor da reparação.
No caso concreto, considerados esses fatos, razoável
manter o montante fixado pela r. Sentença de R$ 10.000,00, suficiente a
compensar de maneira justa a angústia e sofrimento da autora e serve,
sobretudo, como desestímulo à conduta da ré.
6. Inviável, portanto, o acolhimento da insurgência da ré.
Em observância ao disposto no art. 85, §§2o e 11 do
CPC/15, majoro os honorários devidos pela ré para 20% do valor da
condenação.
Nego provimento ao recurso.
FRANCISCO LOUREIRO
Relator